Tribunal: STF
Processo: ARE 1309668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jhefri Jhonata de Souza de Barros interpôs o presente agravo (eDoc 41) em face de decisão (eDoc 39) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 32), que está assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA PELA PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONCURSO DE AGENTES. VIABILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DOS TRÊS RÉUS CONHECIDOS. RECURSO DO 1º E 2º RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO 3º RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas ("c" e "d"). 
2. As conversas de whatsapp acessadas em apreensão de celular pela polícia, com o objetivo de investigação criminal, constituiriam prova preexistente, não configurando interceptação das comunicações telefônicas ou quebra de sigilo. Ademais, à época não havia consenso no c. STJ de que o acesso a mensagens de celular não configuraria interceptação telefônica, não necessitando de autorização judicial para tanto e, consequentemente, não havendo nulidade em tal procedimento. Preliminar rejeitada. 
3. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 
4. A premeditação do crime pode ser utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, a qual avalia o maior ou menor grau de reprovação social da conduta. Precedentes. 
5. Não há impedimento quanto à utilização de uma das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes, de modo desfavorável no exame das circunstâncias judiciais (circunstância do delito), deixando o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar os homicídios. Precedentes. 
6. Imperiosa a correção da fração utilizada na segunda fase da dosimetria, modificando-a para 1/6 (um sexto) na minoração da pena-base por circunstância atenuante, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, por se tratar de fração que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição. Precedentes. 
7. Recursos do 1º e 2º réus conhecidos e desprovidos. Recurso do 3º réu conhecido e parcialmente provido.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 35), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII e LVI, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

O Tribunal de Justiça local afastou a preliminar de nulidade de suposta prova ilícita por derivação. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 32):
 
Quanto à alínea “a” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, não diviso a ocorrência de qualquer nulidade posterior à sentença de pronúncia. A propósito, quanto à alegação de nulidade pelas d. defesas dos acusados Jhefri e Paulo Sérgio causada pelo indeferimento do pleito de desentranhamento de suposta prova ilícita por derivação, entendo que não merece acolhimento. No ponto, sustenta a d. defesa que o acesso ao celular da pessoa de Diego dos Santos Teixeira, pela polícia civil, no decorrer de investigações de outros fatos criminosos, no contexto de interceptação telefônica e quebra de sigilo dos terminais telefônicos vinculados à pessoa de Alessandro Pereira da Silva e “Cigano”, deve ser considerado nulo, por não ter sido submetido à reserva de jurisdição. 
Cuidando-se do tema, o entendimento desta eg. Corte de Justiça, à época das investigações, era no sentido de que as conversas de whatsapp acessadas em apreensão de celular pela polícia, com o objetivo de investigação criminal, constituiriam prova preexistente, não configurando interceptação das comunicações telefônicas ou quebra de sigilo, sendo desnecessária a autorização judicial
[...]
Importante frisar que se trata de prova preexistente e emprestada de processo-crime que tramita na 8ª Vara Criminal de Brasília/DF. Ademais, como mencionado nas contrarrazões de fls. 1664/1702 – ID nº 11877080, a interceptação telefônica do processo em curso na 8ª Vara Criminal de Brasília/DF foi deferida em janeiro de 2015, data em que ainda não havia consenso no c. STJ de que o acesso à mensagens de celular não configuraria interceptação telefônica, não necessitando de autorização judicial para tanto e, consequentemente, não havendo nulidade em tal procedimento. Acrescente-se, também, que até o presente momento não há julgamento de natureza vinculante pelas Cortes Superiores a respeito da matéria. 
Assim exposto, tenho que no presente caso não se verifica qualquer nulidade no empréstimo da prova em questão. (grifei)

Dessa forma, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal (utilização de provas ilícitas por derivação), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente